Tribunal: TJPA
Processo: 0024133-56.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024133-56.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCO ANTONIO BISSOCHI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. OMISSÃO CONHECIDA. ART. 85, § 11 CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNIMIDADE.

1.

Por expressa disposição legal é dever do Tribunal majorar os honorários advocatícios, em detrimento do vencido, quando dos julgamentos dos recursos.

2.

Embargo de Declaração acolhido. Unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0024133-56.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE:
MARCO ANTONIO BISSOCHI

ADVOGADO:
JORGE ANDRÉ D. AFLALO PEREIRA OAB/PA Nº 14.848

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES OAB/PA 34.580-A

RELATORA:DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração opostos por MARCO ANTONO BISSOCHI, em face do Banco do Brasil S.A., em razão da decisão proferida no Acordão, de lavra da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença apelada (PJe ID nº 15990644 - Pág. 1-7).

Em suas razões, o embargante alegou (PJe ID nº

16056051 - Pág. 1-3),
a omissão quanto a ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do
Art. 85, §1º e §11
, do CPC/2015. (
PJe ID nº
ID 16056051 - Pág. 1-3)

Contrarrazões pela manutenção da Decisão embargada (PJe ID nº
16193807 - Pág. 1-6
).

Feito recebido por distribuição.

É o relatório
.

Belém (PA), 04 de outubro de 2023.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente Embargo de Declaração objetiva suprir a omissão do Acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação, no sentido de manter a sentença de condenação, em sede de Ação de Danos Materiais e Morais, contra o requerido Banco do Brasil S.A. (PJe ID nº 15990644 - Pág. 1-7).

O embargo merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão, ora analisado, (PJe ID nº 15990644 - Pág. 1-7) deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal. Nesse sentido, tendo os profissionais atuados no feito em primeira e segunda instâncias, de rigor é a fixação da contraprestação pelo seu trabalho, especificamente sobre o acréscimo de atividade advinda do Recurso de Apelação interposto.

Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC:

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. (...).

Assim, por expressa disposição legal é dever do Tribunal majorar os honorários advocatícios, em detrimento do vencido, quando nos julgamentos dos recursos.

Isto posto, dou provimento ao Embargo de Declaração, no sentido de fazer constar no dispositivo do Acórdão embargado (PJe ID 15990644 - Pág. 1-7) a seguinte complementação: Ante a sucumbência recursal, mantenho a condenação do Apelante BANCO DO BRASIL S.A ao pagamento das custas e despesas processuais e, na forma do Art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 22/11/2023